Tribunal: STF
Processo: RE 1525988
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ASSENTADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE NORMAS LOCAIS E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARANÁ, EXECUTADO, EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. PRETENSÃO DE REFORMA AFASTADA. TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE AGENTE FISCAL PARA O DE AUDITOR FISCAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5510 /PR. ENTRETANTO, MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO ‘PARA PRESERVAR AS PROMOÇÕES CONCEDIDAS NA VIGÊNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 92/2022 E 131/2010 DO ESTADO DO PARANÁ’ E ‘PRESERVAR AS SITUAÇÕES ATÉ AQUI CONSOLIDADAS EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE APOSENTADORIA’. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. APLICAÇÃO VINCULATIVA. ART. 28, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 9.868/99. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva embasado na decisão prolatada na Ação Coletiva n. 1.397/2005, movida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, por meio da qual foi declarado o direito dos filiados ao SINDAFEP à ‘participação no rateio anual de quotas de esforço fiscal coletivo, sendo tais quotas calculadas na forma do § 3º do art. 66 da Lei n. 92/02’.



     2. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5510, é inconstitucional a transposição de cargos de Agente Fiscal em Auditor Fiscal aos servidores que ascenderam ao cargo sem concurso público e não possuem curso superior. 



    3. Modulação dos efeitos para determinar a preservação das promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, bem como a preservação das situações consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria.” (e-doc. 22).



    2. Aos embargos de declaração que se seguiram, foi negado provimento (e-doc. 27).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente indica como violados os arts. 37, inc. II, e 102, § 2º, da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância do enunciado nº 43 da Súmula Vinculante. Aduz que a modulação de efeitos no controle de constitucionalidade tem por objetivo “preservar (ou seja, não desfazer) as situações consolidadas, assim entendidas como aqueles direitos voluntariamente concedidos pela administração pública ao longo do tempo”. Nesse contexto, entende que o suscitado direito de aposentados ao prêmio produtividade, por ser controvertido, não teria sido abrangido pela modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.510/PR. Ao final, requer o provimento deste recurso para, reformando os acórdãos recorridos, reconhecer a ilegitimidade do exequente e prover o agravo de instrumento interposto na origem (e-doc. 30).



    4. A recorrida, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 32).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevem-se os fundamentos do acórdão alusivo à análise do agravo de instrumento:



    “Verifica-se que JOEL FARIA DE SOUZA não teria ingressado, diretamente por concurso público, no cargo de Auditor Fiscal, tampouco no de Agente Fiscal nível AF-1, uma vez que o nome dele não consta na lista de ‘servidores sindicalizados vinculados à SINDAFEP e aposentados que ingressaram no Quadro de Coordenação da Receita do Estado por concurso público como Agente Fiscal – AF1, nos termos da Lei nº 7.051/87 e Resoluções nº 5.855 de 10/11/1980 e nº 11.104 de 22/12/1980’ (mov. 67.4, autos de origem), de modo que, a priori, não faz jus às quotas de produtividade conferidas na sentença ora executada, porque destinadas apenas aos Auditores Fiscais propriamente ditos. 



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.510 acima referida modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: 



    ‘2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92 /2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados.’ (destaquei) 



    Referida aplicação aos autos é vinculativa, conforme parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/1999: 



    ‘Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão. Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.’ (destaquei) 



    Conclui-se, então, que diante da modulação dos efeitos operada por força da determinação da Corte Superior, fica preservada a promoção concedida ao agravado, que transformou seu cargo em Auditor Fiscal, uma vez que aposentado em 2007 e a ata do julgamento foi publicada em 14 de junho de 2023, razão porque se deve reconhecer a legitimidade ativa em relação ao presente cumprimento individual de sentença. 



    De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada, a fim de reconhecer a legitimidade ativa do agravado, com o prosseguimento da ação. 



    3. Ante o exposto, VOTO por conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Paraná.” (e-doc. 22, p. 6-7; grifos no original).



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nas provas dos autos e nas Leis Complementares estaduais nº 92, de 2002, e nº 131, de 2010, reconheceu a legitimidade ativa do ora recorrido para executar a decisão proferida na Ação Coletiva nº 1.397, de 2005, em virtude de se enquadrar nos termos da modulação dos efeitos da decisão proferida por esta Corte na ADI nº 5.510/PR, uma vez que já tinha se aposentado como auditor fiscal antes do respectivo julgamento.



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento exposto no acórdão recorrido e apreciar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    8. Sobre a questão, trago os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO FORMALIZADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 848. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou ter o sindicato atuado como substituto processual de toda a categoria. Desse modo, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem. 2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, esta Corte já decidiu não possuir repercussão geral a matéria alusiva aos limites subjetivos da coisa julgada (ARE nº 901.963-RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki — Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.385.892-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 07/11/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.378.461-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.418.603-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator